Tribunal: TJMT
Processo: 1036373-04.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036373-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (APELADO), VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (APELANTE), JULIANA BRACKS DUARTE - CPF: 001.436.996-60 (ADVOGADO), SILVIO CARLOS BATISTA FILHO - CPF: 118.081.247-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR – DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – AFASTADA – MÉRITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO E DA INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REVELIA – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em defeito na representação processual, visto que a procuração outorgada aos advogados do requerido está de acordo com a forma legal.

A revelia acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, os quais, por força da contestação a destempo, tornam-se incontroversos corroborados com os documentos apresentados na inicial.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe a parte demandada comprovar a legitimidade do débito cobrado,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Os honorários fixados na sentença merecem ser retificados de ofício, por se tratar de matéria de ordem público, pois devem ser fixados sobre o percentual da condenação e não sobre o valor da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1036373-04.2023.8.11.0041

APELANTE:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA

APELADO:

VILSON PEDRO NERY

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLÉGIO E CURSO MASTER - LTDA
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 9a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Gilberto Lopes Bussiki,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Liminar
Initio Litis e Inaudita Altera Pars
, ajuizada por
VILSON PEDRO NERY,
que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m, a partir da citação, e, correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, condenou, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que
“a revelia não implica a automática procedência da ação, por isso, as provas produzidas deverão ser analisadas detidamente
” (sic).

Assevera que
“restou evidenciada a responsabilidade financeira do apelado pelas contratações, contudo, o acordo referente às mensalidades do ano letivo de 2020, não foram quitados integralmente pelo apelado, sendo beneficiado indevidamente, apenas por conta do fenômeno da revelia” (sic).

Afirma que
“é fato que o apelado inadimpliu as parcelas, mas busca eximir-se, por intermédio da ação, da responsabilidade financeira assumida e locupletar-se indevidamente às custas da máquina judiciária” (sic).

Argumenta que
“ante a ausência de comprovação de cobrança indevida pelo apelante – uma vez que o apelado não foi capaz de provar sua adimplência –, ainda que haja a inversão do ônus probatório, faz-se imperioso repisar que incumbe ao apelado provar o fato constitutivo de seu direito, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, alternativamente, caso não for este entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório (Id. 228023745).

O apelado ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, e pelo princípio da eventualidade
, se entender proporcional e adequado, poderá o Ilustre Relator decidir sobre o defeito de representação denunciado nos autos, bem como pela revelia da parte recorrente, requerendo, ao final, a majoração dos honorários para o patamar de 20% (vinte por cento) (Id. 228023748).

Preparo recolhido no Id. 228585197.

É

o

relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, em sede de contrarecursal, o apelado suscita que a procuração anexada com a defesa não identifica quem é a pessoa natural outorgante, e não se permite saber inclusive a identidade do representante legal da empresa apelante, bem como, não se sabe se o “procurador” possuía os poderes institucionais para prestar a outorga ao causídico, o que evidencia defeito na representação denunciada nos autos

Em que pese os argumentos do apelado, razão não lhe assiste, isso porque, pelo que se constata dos autos, juntamente com a contestação, o requerido juntou a procuração (Id. 228023719), em que outorga poderes aos seus advogados, devidamente constituídos, com poderes amplos para representar seu cliente, não havendo defeito na representação.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
VILSON PEDRO NERY
ajuizou
a presente ação em desfavor de
CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER – LTDA,
alegando, em síntese, que celebrou junto a requerida 2 (dois) contratos de prestação de serviços educacionais, desde o ano de 2016.

Afirma que, mesmo diante a quitação dos débitos junto ao requerido, teve seu nome negativado em decorrência de uma dívida gerada no ano de 2021.

A par desses argumentos, pugna em sede de antecipação de tutela para determinar o requerido se abstenha de negativar o nome do autor pelo débito de R$ 1.695,80 (mil seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos) ou cancele imediatamente a negativação nos órgãos de proteção ao crédito, se já concretizada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de desobediência. No mérito requer seja confirmada a liminar, seja declarado inexistente os débitos e ainda seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença, que o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condneou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos dos consectários legais.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que a revelia não implica a automática procedência da ação, por isso, as provas produzidas deverão ser analisadas detidamente.

Assevera que restou evidenciada a responsabilidade financeira do apelado pelas contratações, contudo, o acordo referente às mensalidades do ano letivo de 2020, não foram quitados integralmente pelo apelado, sendo beneficiado indevidamente, apenas por conta do fenômeno da revelia.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, alternativamente, caso não for este entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que

são

aplicáveis

à relação

jurídica em

questão

as

regras

do

Código de

Defesa do Consumidor, tendo em

vista que

as partes enquadram-se

nos

conceitos

de

consumidor

e

fornecedor

descritos

nos

artigos

2o e 3o da referida lei.

No

caso

em

análise,

o

ônus

da

prova

recai

em favor do apelante, por ser o responsável em inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os

elementos para a elucidação da lide.

Desse

modo,

caberia

ao
ora
recorrente

comprovar

os fatos

modificativos

e

extintivos

do

direito

do requerente,

nos

moldes do artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada de documentos

comprobatórios

de

que

a

inscrição

nos

órgãos

de restrição

ao

crédito

é

devida o

que,

de fato, não ocorreu.

Conquanto o requerido tenha apresentado a contestação, a defesa foi interposta a destempo, o que acarreta a revelia.

No comentário deste artigo, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, no Código de Processo Civil Comentado, na página 593, dissertam sobre o tema:

“1. Revelia. É a ausência de contestação. Caracteriza-se quando o réu:
a) deixa transcorrer em branco o prazo para a contestação
; b) contesta intempestivamente; c) contesta formalmente, mas não impugna os fatos narrados pelo autor na petição inicial”. (grifo nosso)

Não se pode, contudo, confundir a revelia com a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, a qual é um dos efeitos do instituto (material), porquanto se as alegações não se apresentarem verossímeis ou estiverem em contrariedade com as provas dos autos.

Todavia, não há provas em contrário que refutem as argumentações expostas na inicial.

Assim, pelo que dessume dos autos, a parte autora requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativação anotada em seu nome indevidamente, além da declaração de inexistência desse débito no valor de 1.695,80 (mil seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), com vencimento em 02/08/2021, inscrito no Serasa (Id. 228023653).

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

Os comprovantes de pagamento de ID. 129986522, demonstram inequivocamente que nos meses de Agosto e Setembro de 2021, o autor realizou o pagamento das parcelas do acordo entre as partes, não havendo se falar de inadimplência a ensejar a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, na contestação intempestiva apresentada pela ré, sequer é possível criar dúvida acerca dos fatos, tendo em vista que no próprio bojo da peça, nos meses em que se discute a negativação, consta como “acordo” na planilha apresentada. Ou seja, nem mesmo a ré demonstra a inadimplência do autor, haja vista que seu próprio sistema confere que as parcelas estão em acordo, digo isso por amor ao debate, pois o momento para juntada de documentos é a contestação, e se esse foi ofertada após o prazo, resta preclusa.

É lícita a juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da inicial ou contestação, o que não é a hipótese, por se tratar de documentação que poderia integrar as provas da contestação”.

Desta forma, não tendo o requerido apelante se desincumbido do ônus de demonstrar a inadimplência do autor, não restam dúvidas quanto à responsabilidade pela indevida negativação, sendo cabível sua responsabilização pelos danos daí advindos.

Logo, bem decidiu o juízo primevo, no sentido de que a declaração de inexistência da relação jurídica é medida que se impõe.

Ademais, resta analisar se o fato apresentado ensejou a responsabilidade civil da parte requerida, ora apelante.

No caso dos autos, dúvida não há de que a anotação de inadimplemento do requerente apelado de forma indevida, gera o rótulo de mau pagador, e viola o direito personalíssimo à imagem, à honra e à reputação. Assim, a lesão a qualquer desses direitos autoriza a caracterização do dano moral, merecedor da indenização pleiteada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DO

DÉBITO

DESCONHECIDA

PELA

AUTORA

– ÔNUS

DA

PROVA

DO

RÉU

– ARTIGO

373,

II

DO

CPC

–
AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– ATO

ILÍCITO

CONFIGURADO

-

INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

– DEVER

DE

INDENIZAR

– QUANTUM

INDENIZATÓRIO

–

RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL
–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas

ações

declaratórias

de

inexistência

de

débito,

cabe

à

empresa

demandada

comprovar

a

legitimidade

da

cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

da

consumidora

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a
produção
de
prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos
princípios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte

de

enriquecimento

indevido,

nem

tão

pequena

que

se

torne

inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.”
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTONIA

SIQUEIRA
GONCALVES,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022).

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

–

ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

–
INSCRIÇÃO

INDEVIDA

DE

NOME

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

– VALOR

QUE

ATENDE

AOS

CRITÉRIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

DA

PROPORCIONALIDADE

–

VERBA

MANTIDA

–

RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

Havendo

discussão

a

respeito

da

origem

da

dívida,

compete

à

empresa

demandada

comprová-la,

considerando

a

natureza

consumerista

da

relação,

bem

como

a

distribuição

da

carga

probatória

do

art.

333,

II,

do

CPC/73.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-

se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

de

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

Câmara.”
(N.U

1014799-27.2020.8.11.0041,

CÂMARAS

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO , DIRCEU DOS SANTOS,Terceira Câmara de Direito Privado julgado
em
13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

Quanto ao dano moral, ressalto que a verba indenizatória não tem

o

objetivo

de

reparar

a

dor,

mas

de

compensá-la

de

alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se

afastando, contudo, do

caráter repressivo e

pedagógico

a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito

educativo

da

pena,

inibi-lo

de

novos

atos

lesivos,

por

sentir a

gravidade

e

o

peso

da

condenação;

de

outro

lado

a

vítima,

pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor arbitrado em
R$8.000,00
(oito mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, como não houve insurgência das partes quanto aos honorários advocatívios, deve haver a sua retificação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

O magistrado arbitrou os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, contudo, de acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Logo, infere-se do referido dispositivo legal, que o primeiro critério a incidir o percentual dos honorários advocatícios é sobre o valor da condenação, até mesmo porque, houve a condenação do requerido na indenização por danos morais.

Nesse aspecto, o requerido deve ser condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte autora, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e
, de ofício, arbitro os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, já majorados em grau recursal.

É

como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024